Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravado em face do acórdão prolatado, alegando que ambas as partes foram vencidas, devendo cada uma arcar com os honorários do próprio patrono.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. De fato, razão assiste ao embargante, tendo em vista que o entendimento das Turmas Recursais é de que, em caso de sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu patrono.
4.Portanto, os embargos merecem acolhimento para alteração do julgamento no aspecto da sucumbência.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS com efeitos modificativos. Na ementa do acórdão prolatado, onde se lê: “Recursos conhecidos em parte. Preliminar rejeitada e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte autora a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, bem como a parte ré a pagar ao patrono da parte autora honorários na mesma proporção.”, leia-se: “Recursos conhecidos em parte. Preliminar rejeitada e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55).”